Tribunal: TJDFT
Processo: 0784960-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a demanda.
2. Nas razões recursais, suscita erro de procedimento, pois a juntada do processo administrativo, nos Juizados da Fazenda Pública, compete ao ente réu, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009. No mérito, sustenta que a sentença desconsiderou a legislação especial e a jurisprudência das Turmas Recursais, impondo prova de impossível produção ao particular, além de apoiar-se em premissa fática incorreta, uma vez que a representação processual teria sido devidamente regularizada. Alega violação aos princípios da celeridade, simplicidade e acesso à justiça, defendendo que a extinção sem resolução do mérito foi desproporcional e indevida. Requer a cassação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento e análise do mérito da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, por não ser ônus da parte autora a juntada do processo administrativo, não tendo sido observado o art. 9o da Lei 12153/09.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
5. No caso, a decisão que determinou a emenda à inicial, além de solicitar esclarecimentos, ordenou a juntada do processo administrativo que o recorrente pretende ver anulado. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia que assiste a parte autora.
6. Em sua manifestação, o autor trouxe esclarecimentos acerca dos questionamentos do magistrado, todavia, deixou de juntar aos autos o processo administrativo. Aduziu que, nos termos do artigo 9o da Lei no 12.153/2009, cabe ao órgão de trânsito apresentar a documentação necessária ao esclarecimento da causa, não podendo ser tratada como condição para o prosseguimento do feito.
7. O recorrente não demonstrou negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos necessários para instruir a inicial e embasar os pedidos iniciais, tampouco comprovou ter realizado o agendamento para acessar os documentos no site do DETRAN. Presume-se, portanto, que o autor não buscou cumprir a determinação judicial.
8. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa de ações proveniente do referido escritório de advocacia visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, nas quais, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos, sem o mínimo embasamento, conforme conduta exaustivamente individualizada na sentença.
9. Nos presentes autos, o autor sustenta a nulidade da penalidade, impugnando o processo administrativo, o que exige, no mínimo, a respectiva vista. Com efeito, as alegações deduzidas somente poderiam ser validamente formuladas após o acesso ao processo administrativo, única forma de se constatar eventuais irregularidades no procedimento sancionatório.
10. Dessa forma, necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
11. Da análise dos autos, fica claro que não há violação ao acesso à justiça ou erro de procedimento, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demandas predatórias que, ao final, prejudicam o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa (Lei 9099/95, art. 55), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A; Lei no 12.153/2009, art. 9o.